Tribunal: TJSP
Processo: 1006277-03.2015.8.26.0224
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Costa Netto
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
ndo-se o julgado, para dar provimento ao recurso de apelação também para reconhecer a prescrição da ação quanto à verba de corretagem, com readequação da condenação acessória sucumbencial.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 1006277-03.2015.8.26.0224; Relator (a): Costa Netto; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Privado; Foro de Guarulhos - 5a Vara Cível; Data do Julgamento: 19/11/2020; Data de Registro: 19/11/2020)

Classe/Assunto:

Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda

Relator(a):

Costa Netto

Comarca:

Guarulhos

Órgão julgador:

6a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

19/11/2020

Data de publicação:

19/11/2020

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA PROMOVIDA POR ADQUIRENTE DO IMÓVEL – IMOBILIÁRIA CORRÉ – PRESCRIÇÃO SOBRE VERBA DE CORRETAGEM E ÔNUS SUCUMBENCIAIS – OMISSÃO. Embargos declaratórios ofertados, pela corré Imobiliária, em face de acórdão que deu provimento ao seu apelo, para afastar legitimidade passiva quanto aos danos alegados, com exceção ao pedido de devolução da verba de

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA PROMOVIDA POR ADQUIRENTE DO IMÓVEL – IMOBILIÁRIA CORRÉ – PRESCRIÇÃO SOBRE VERBA DE CORRETAGEM E ÔNUS SUCUMBENCIAIS – OMISSÃO. Embargos declaratórios ofertados, pela corré Imobiliária, em face de acórdão que deu provimento ao seu apelo, para afastar legitimidade passiva quanto aos danos alegados, com exceção ao pedido de devolução da verba de corretagem e taxa SATI, contudo, reconhecida a prescrição trienal com relação à última- Alegação de omissão que se acolhe, sanando-se o vício, após contraditório – Embargante que, por óbvio, embora responda também pelas verbas atinentes à corretagem, há a prescrição trienal consumada, tal como ocorre com relação à taxa SATi, considerando o mesmo termo a quo – Necessidade de condenação da autora ao pagamento das despesas processuais junto à corré Imobiliária, cuja exigibilidade fica suspensa enquanto perdurar a gratuidade processual. Embargos declaratórios acolhidos, sanando-se omissão e complementando-se o julgado, para dar provimento ao recurso de apelação também para reconhecer a prescrição da ação quanto à verba de corretagem, com readequação da condenação acessória sucumbencial.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000946972
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1006277-03.2015.8.26.0224/50000, da Comarca de Guarulhos, em que é embargante
DELFORTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A, é embargada ANA PAULA
LEAL RODRIGUES (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram os embargos. V.
U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente sem voto), RODOLFO PELLIZARI E ANA MARIA BALDY.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
COSTA NETTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1006277-03.2015.8.26.0224/50000 -Voto no 10.403
2
Embargos de Declaração Cível no 1006277-03.2015.8.26.0224/50000
Embargante: Delforte Empreendimentos Imobiliários S/A
Embargado: Ana Paula Leal Rodrigues
Interessado: Atua SPE-2 Participações Ltda
Comarca:Guarulhos
Juiz 1o Grau: Mirian Keiko Sanches
Voto no 10.403
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO – AÇÃO
INDENIZATÓRIA PROMOVIDA POR ADQUIRENTE DO
IMÓVEL – IMOBILIÁRIA CORRÉ – PRESCRIÇÃO
SOBRE
VERBA
DE
CORRETAGEM
E
ÔNUS
SUCUMBENCIAIS – OMISSÃO. Embargos declaratórios
ofertados, pela corré Imobiliária, em face de acórdão que deu
provimento ao seu apelo, para afastar legitimidade passiva quanto
aos danos alegados, com exceção ao pedido de devolução da verba
de corretagem e taxa SATI, contudo, reconhecida a prescrição
trienal com relação à última- Alegação de omissão que se acolhe,
sanando-se o vício, após contraditório – Embargante que, por
óbvio, embora responda também pelas verbas atinentes à
corretagem, há a prescrição trienal consumada, tal como ocorre
com relação à taxa SATi, considerando o mesmo termo a quo –
Necessidade de condenação da autora ao pagamento das despesas
processuais junto à corré Imobiliária, cuja exigibilidade fica
suspensa enquanto perdurar a gratuidade processual. Embargos
declaratórios
acolhidos,
sanando-se
omissão
e
complementando-se o julgado, para dar provimento ao recurso
de apelação também para reconhecer a prescrição da ação
quanto à verba de corretagem, com readequação da
condenação acessória sucumbencial.
Trata-se
de
embargos
declaratórios,
ofertados
pela
corré/apelante, imobiliária que intermediou o negócio entre adquirente e
alienante, que teve provido seu recurso de apelação pelo acórdão de fls.
913/918, para o fim de reconhecer a ilegitimidade passiva, - quanto aos
pedidos condenatórios referentes ao atraso na entrega da unidade -,
limitando-se sua responsabilidade aos valores com taxa SATI, contudo,
decretada a prescrição trienal para cobrança.
Nesta sede, aventa a corre/apelante omissão do v.
acórdão quanto à prescrição da verba a título de corretagem, assim

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1006277-03.2015.8.26.0224/50000 -Voto no 10.403
3
como no que tange à condenação ao pagamento dos ônus
sucumbenciais, já que a ação, contra ela, foi improcedente, naquilo que
não foi extinto sem análise de mérito. Daí que pedem o acolhimento dos
presentes embargos declaratórios, sanando-se referidas omissões, com
alteração de resultado.
A embargada foi intimada a ofertar resposta, colacionando
as razões de fls. 11, pedindo o desacolhimento dos embargos.
É o relatório.
Conhece-se dos embargos declaratórios, os quais ficam
acolhidos, para sanar as omissões apontadas, e, em conseqüência, passa-
se à análise, que, ao final, fica expressamente provido o recurso em maior
extensão, como segue.
Com efeito, realmente, e ao encontro do que se
fundamentou no acórdão embargado, a imobiliária requerida não
responde pelos valores atinentes à recomposição do adquirente quanto
aos danos pelo atraso da unidade, mas apenas haveria responsabilidade
no que tange às despesas pela intermediação do negócio, que seria a
taxa SATI, como também a própria verba de corretagem.

Assim sendo, e considerando que a comissão foi paga na
data que firmado o negócio preliminar, em maio/2010 (fls. 79), ao passo
que esta ação foi proposta quando já transcorrido o prazo trienal,
portanto, restou ultrapassado o prazo trienal que, segundo o julgamento
do Recurso Especial no 1.551.956/SP, - pela técnica do artigo 543-C, do
CPC/1973 -, é o aplicável na hipótese. Eis a ementa:
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR.
INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA. VENDA DE UNIDADES AUTÔNOMAS
EM ESTANDE DE VENDAS. CORRETAGEM. SERVIÇO DE ASSESSORIA
TÉCNICOIMOBILIÁRIA (SATI). CLÁUSULA DE TRANSFERÊNCIA DA
OBRIGAÇÃO
AO
CONSUMIDOR.
PRESCRIÇÃO
TRIENAL
DA
PRETENSÃO. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1006277-03.2015.8.26.0224/50000 -Voto no 10.403
4
1. TESE PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 1.1. Incidência da
prescrição trienal sobre a pretensão de restituição dos valores
pagos a título de comissão de corretagem ou de serviço de
assistência técnico-imobiliária (SATI), ou atividade congênere (art.
206, § 3o, IV, CC). 1.2. Aplicação do precedente da Segunda Seção
no julgamento do Recurso Especial n. 1.360.969/RS, concluído na
sessão de 10/08/2016, versando acerca de situação análoga.
2. CASO CONCRETO: 2.1. Reconhecimento do implemento da
prescrição trienal, tendo sido a demanda proposta mais de três
anos depois da celebração do contrato. 2.2. Prejudicadas as
demais alegações constantes do recurso especial.
3. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.(Recurso Especial no 1551956/SP,
julgado pela Segunda Seção do STJ em 24/08/2016, Rel. Min. Paulo
de Tarso Sanseverino;destacamos).
Outrossim, também há omissão quanto à condenação da
autora ao pagamento dos ônus sucumbenciais, em face da ora
embargante, considerando o resultado final, já que havia interesse
econômico sobre toda a pretensão, mas amparada em alegada
responsabilidade solidária em face das duas corrés, denotando-se que a
embargante obteve benefício, ao menos, sobre metade do pedido total,
daí que, por equidade, receberá seu patrono a monta de R$ 6.000,00, a
título de honorários advocatícios sucumbenciais, além de restar a autora
responsabilizada pelo pagamento das despesas processuais que a
embargante teve, ressalvada a suspensão da exigibilidade enquanto
perdurar a condição de beneficiária da justiça gratuita.
Ante o exposto, acolhem-se os embargos de declaração,
sanando omissões, e, em consequência, altera-se o resultado do
julgamento da apelação, para o fim de dar provimento em maior
extensão, já que, além da ilegitimidade de parte, a responsabilidade dela
se restringe ás verbas SATI e corretagem, ambas prescritas, ficando
invertido os ônus sucumbenciais em face dela, na forma fundamentada
neste julgado.
JOSÉ CARLOS COSTA NETTO
Relator